Tribunal: TJDFT
Processo: 0711107-28.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0711107-28.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GUSTAVO MALUF DIB VALERIO AGRAVADO: NAGIB THIAGO TIBERY LIMA MALUF D E S P A C H O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por GUSTAVO MALUF DIB VALERIO em face de decisão interlocutória proferida pelo Juízo da Vigésima Segunda Vara Cível de Brasília que, nos autos da Ação de Indenização no 0715159-98.2022.8.07.0001, fixou o adiantamento dos honorários periciais por ambas as partes, na mesma proporção. Após a decisão ora impugnada, em juízo de retratação, foi proferida nova decisão de ID 156054212, autos de origem, alterando substancialmente a decisão agravada. Em atenção ao disposto no art. 10 do Código de Processo Civil, intime-se a parte agravante para, no prazo de 5 (cinco) dias, manifestar se persiste o interesse recursal, considerando a retração da decisão agravada. Após decurso do prazo, venham novamente os autos conclusos. Brasília, 4 de maio de 2023 14:48:10. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador